Tribunal: TJBA
Processo: 8008396-85.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008396-85.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WILLIAN NASCIMENTO PEREIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE TORTURA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONEXÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM FINAL DA PENA. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por Willian Nascimento Pereira e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu à pena total de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. A defesa arguiu nulidade da busca domiciliar por desvio de finalidade, ilegalidade da diligência por uso desproporcional da força, incompetência do juízo criminal comum, absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento do tráfico privilegiado, absorção do crime de arma pela majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, redimensionamento da pena, incidência da atenuante da menoridade relativa e revogação da prisão preventiva. O Ministério Público pleiteou a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como o agravamento do regime inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 8 questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar foi nula por desvio de finalidade ou inobservância das formalidades legais; (ii) estabelecer se a alegação de tortura compromete a validade das provas colhidas; (iii) determinar se o juízo criminal comum era incompetente para julgar o delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 em razão de suposta conexão com homicídio; (iv) definir se há prova suficiente para a condenação; (v) estabelecer se incide a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (vi) determinar se o crime de porte de arma deve ser absorvido pela majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; (vii) definir se a dosimetria deve ser alterada, inclusive quanto à pena-base e à atenuante da menoridade relativa; e (viii) estabelecer se subsistem os fundamentos da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca domiciliar é válida porque foi realizada em cumprimento de mandado judicial expedido pela autoridade competente, com prévia delimitação dos alvos e observância das formalidades legais, não havendo prova de desvio de finalidade. A alegação de tortura não invalida a persecução penal, pois a defesa não apresenta prova idônea da violência, o laudo de exame de corpo de delito não identifica lesões externas compatíveis com agressão, e eventuais excessos policiais devem ser apurados em procedimento próprio. O juízo criminal comum é competente para o julgamento do crime de porte de arma, porque a vinculação balística do artefato a homicídio investigado em feito distinto não demonstra conexão instrumental ou teleológica apta a atrair a competência do Tribunal do Júri. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelo auto de busca e apreensão, pelos laudos e pelos depoimentos coerentes dos policiais prestados sob contraditório judicial, os quais possuem valor probatório quando harmônicos com os demais elementos dos autos. A confissão extrajudicial parcial e qualificada do acusado, aliada à apreensão da arma, munições e cocaína no local em que ele tentou fugir, reforça o vínculo do réu com os objetos ilícitos e afasta a tese de insuficiência probatória. O tráfico privilegiado não incide porque a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, munições e droga, em contexto associado à atuação de facção criminosa e à prática de homicídios na região, evidencia dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa. O crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 não é absorvido pela majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, porque não se demonstra nexo finalístico entre a arma e a mercancia de drogas, tratando-se de infração autônoma que tutela bem jurídico diverso. A natureza e a quantidade da droga apreendida, correspondente a 26,44 g de cocaína, não justificam por si sós a exasperação da pena-base do tráfico. A integração do sentenciado em facção criminosa autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta, legitimando o acolhimento do recurso ministerial quanto à fundamentação da dosimetria. A readequação da fundamentação da pena-base não altera o quantum final, que permanece em 8 anos de reclusão e 510 dias-multa, em concurso material. A prisão preventiva deve ser mantida porque os elementos judicializados revelam risco concreto de reiteração delitiva e vínculo do réu com organização criminosa, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso defensivo parcialmente conhecido e desprovido. Recurso ministerial provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais nº 8008396-85.2025.8.05.0146, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que são apelantes Willian Nascimento Pereira e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso interposto por Willian Nascimento Pereira e, na extensão conhecida, rejeitar as preliminares e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, apenas para readequar a fundamentação da dosimetria da pena, sem alteração do quantum final da reprimenda, mantendo-se, ao final, a condenação do réu à pena total de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado. Salvador, data registrada no sistema.